Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738151-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 27 D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra CONDOMINIO PARQUE RIACHO 27 em face de Sentença (ID 18291569) que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Em Contrarrazões à Apelação Cível (ID 18291579), o Apelado CONDOMINIO PARQUE RIACHO 27 suscitou preliminar de recurso contra acórdão do STJ em julgamento de recursos repetitivos, qual seja, tema repetitivo 414 do STJ. Em observância ao princípio do contraditório e a teor dos Arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 14:07:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador